Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729425-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação renovatória de contrato de locação comercial, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa IRB Brasil Resseguros S/A, condenando a autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. A agravante alega, em síntese, que: 1) a relação jurídica entre as partes já perdura por há aproximadamente 14 anos, tendo o primeiro contrato sido firmado em 2009; 2) “a ALTERAÇÃO DOS LOCADORES DO CONTRATO NUNCA FOI DEVIDAMENTE INFORMADO A AGRAVANTE, portanto, não há cabimento em sua condenação, tendo em vista que a Agravada NUNCA se propôs em informar devidamente os lojistas do seu empreendimento as mudanças que haviam ocorrido”; 3) “em nenhum momento houve a citação especifica da IRB Brasil Resseguros S.A, tendo em vista que todas as rés presentes nos autos originários são representadas pela Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A, já que essa empresa exerce a função de procuradora das demais locadoras desde o primeiro contrato assinado entre as partes, em 05 de outubro de 2009”; 4) em 10/08/2016, quando a agravante precisou realizar a modificação da pessoa jurídica que figurava no contrato de locação originário, as partes, incluindo a IRB Brasil, assinaram aditivo contratual prevendo tal mudança, no entanto, uma vez realizada a mudança por parte das locadoras, estas não alteraram o contrato de locação. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja afastada a sua condenação em honorários de sucumbência e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida, com a condenação da agravada ao pagamento de honorários de 20%. Sem razão, inicialmente, a agravante. Cabível o agravo de instrumento (CPC 1.015 VII - Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte;). Todavia, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente à agravante. No caso, ao que consta, a empresa excluída da lide já figurava, em 2014, como locadora no contrato (ID 179418870 do processo referência), de modo que não seria exigível da agravante que soubesse que “a empresa IRB BRASIL RESSEGUROS S.A realizou a alienação da sua participação no condomínio do Parkshopping cedendo seus direitos e obrigações do contrato à Multiplan Parkshopping e Participações e Participações LTDA da aquisição da IRB pela Multiplan”, até porque não consta que tenha sido cientificada dessa alteração contratual. Sendo assim, seria discutível a responsabilidade da agravante pela sucumbência decorrente da exclusão da IRB Brasil do polo passivo, considerando o princípio da causalidade, o que, todavia, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório com dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que a baixa em relação à ré IRB Brasil Resseguros S/A está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá até o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator